Tribunal: TJMT
Processo: 1044443-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044443-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESANDRA PENA DA SILVA - CPF: 738.588.461-04 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade de protestos referentes a custas processuais e de indenização por danos morais. A recorrente alegou que os créditos protestados estavam prescritos, pois decorreram de fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os protestos realizados pelo Estado de Mato Grosso são indevidos em razão da prescrição dos créditos tributários; e (ii) estabelecer se a realização de protestos indevidos enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, conforme disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), contado a partir da constituição definitiva do crédito
.

4.

A prescrição extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, impedindo sua exigibilidade por qualquer meio, inclusive protesto.

5.

No caso concreto, os protestos foram realizados após o prazo prescricional de cinco anos, o que os torna indevidos.

6.

A inscrição indevida em protesto de dívida prescrita configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044443-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alessandra Pena da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”.

Inicialmente, esclareço que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A reclamante ingressou com a presente ação, em decorrência dos protestos realizados no Cartório do 4o Ofício de Notarial e Registral de Cuiabá/MT em seu nome em razão da condenação ao pagamento de custas processuais nos processos sob no 0055305- 61.2015.811.0001, 0055305- 61.2015.811.0001 e 0055299-54.2015.811.0001. Informa que há ilegalidade nos protestos, pois as dívidas estão prescritas, pois o fato gerador do crédito tributário ocorreu há mais de cinco anos.

Em contrapartida o Estado de Mato Grosso sustenta que inexiste qualquer ato imputável ao Estado que possa ensejar essa responsabilidade, pois em se tratando de baixa no cartório é incumbência do devedor a sua solicitação, por existência de custas que precisam ser pagas ao fim do procedimento.

Da análise dos autos, verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que os débitos são legítimos por não ter ocorrido a prescrição entre a data da constituição dos créditos e a data da cobrança dos débitos.

No entanto, apesar de ter havido cobrança com a intimação da autora para pagamento dos débitos antes do prazo prescricional, os protestos foram realizados após o prazo de cinco anos, conforme abaixo se vê:

Processo no 0055305- 61.2015.811.0001 transitou em julgado em
23/11/2015
Protesto realizado em
27/05/2022.

Processo no 0055299-54.2015.811.0001 transitou em julgado em
17/02/2016
. Protesto realizado em
10/03/2023
.

Processo no 0055300-39.2015.811.0001 transitou em julgado em
19/11/2015
. Protesto realizado em
16/03/2023.

Deste modo, restou demonstrado que os protestos foram feitos de maneira indevida, pois já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, como prevê o art. 174 do Código Tributário Nacional e se houve a prescrição do crédito tributário, ocorre também a extinção do credito, conforme art. 156, V do CTN, logo, como não mais pode haver a cobrança do crédito tributário.

Eis entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as custas processuais possuem a natureza de taxa e, portanto, seguem as regras de prescrição disposta nos artigos 174 do CTN. 2 . Considerando que entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória que constituiu o crédito e da determinação para pagamento das custas transcorreu prazo superior aos 05 (cinco) anos previstos no artigo 174 do CTN, não ocorrendo, nesse ínterim, nenhuma das causas interruptivas previstas em seu parágrafo único; lançamento em dívida ativa ou ação de execução fiscal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da cobrança das custas processuais.

(TJ-ES - EP: 00240959620188080024, Relator.: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2018)

Cabe acrescentar que os protestos de créditos prescritos ocasionam indenização a título de dano moral
in re ipsa.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – REJEITADA – NO MÉRITO – DÍVIDA PRESCRITA INDEVIDAMENTE INSERIDA EM CARTÓRIO DE PROTESTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – EVIDENTE – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões, pois em atenção às teses expostas na súplica é possível concluir que o recorrente deduziu argumentos que se voltaram efetivamente contra o julgamento de primeiro grau, indicado os motivos pelos quais entende não prevalecer a conclusão do magistrado singular, atendendo, desta forma, o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil. Considerando que o protesto foi efetivado após o decurso dos prazos prescricionais de todas as ações judiciais possíveis para a persecução do crédito, é de rigor reconhecer o abuso de direito do credor, com a sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800378-83.2023.8.12 .0008 Corumbá, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
declaro a inexigibilidade dos créditos tributários, objetos dos autos e condeno o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de indenização por dano moral que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescida de juros moratórios, a partir desta data, pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária, com base no IPCA-E e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025